Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722430-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT, LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME AGRAVADO: LUIZ ALFREDO NONATO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT e LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA ajuizada por LUIZ ALFREDO NONATO OLIVEIRA: “1. Os ajustes à decisão saneadora requeridos pelo réu ao Id 156498447 consistem, na verdade, na pretensão de modificação do entendimento exarado quando à sua legitimidade para a causa e quanto à distribuição do ônus da prova. 2. Deverá, portanto, utilizar-se do meio processual adequado para obter a sua pretensão. 3. Isto posto, indefiro os ajustes requeridos ao Id 156498447 e mantenho a decisão saneadora (ID 155239466) por seus próprios fundamentos. 4. Reabro o prazo de 10(dez) dias para apresentação de provas adicionais, a contar da ciência desta decisão.” Os Agravantes sustentam que não ficou demonstrada a hipossuficiência do Agravado. Salientam que a inversão do ônus da prova não se justifica, pois a avaliação recairá sobre serviço prestado pelo terceiro contratado pelo Agravado. Conclui que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 47574598). É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida em 12/04/2023 (fls. 26/28 ID 47574603) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 13/04/2023 (fl. 29 ID 47574603), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 07/06/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes no dia 24/04/2023 (fl. 30/38 ID 47574603) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015)” Note-se que nas razões recursais os Agravantes impugnam exatamente os fundamentos do primeiro decisum (fls. 26/28 ID 47574603), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “1. Passo à análise das preliminares suscitadas na contestação. Preliminar inépcia da petição inicial: 2. Não há falar em inépcia da petição inicial, uma vez que presente coerência lógica entre os fatos descritos e a conclusão da peça vestibular. Assim, a petição inicial encontra-se perfeitamente apta para o julgamento do mérito, já que atende a todos os requisitos legais, nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC. Preliminar de decadência do direito: 3. Também não há falar em decadência, uma vez que nestes autos perdura pretensão indenizatória, sobre a qual incide o prazo prescricional de 10 anos, cujo termo inicial da contagem é a data do conhecimento do defeito. 3.1. Assim, considerando que os primeiros defeitos foram percebidos em 2020 e que a ação foi ajuizada em 2022, não resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória. 3.2. O presente entendimento está em consonância com o consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESTINATÁRIO DA PROVA. COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR DA PERÍCIA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FORMAL NA QUALIFICAÇÃO DO PERITO. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONTRATO. EMPREITADA. PRAZO DO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE GARANTIA. DECADÊNCIA AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AVALIAÇÃO DA PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. PROVA COMPLEXA. PERÍCIA IN LOCU. RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL. PONDERAÇÃO. CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS. VÍCIOS DE ORIGEM E FALTA DE MANUTENÇÃO. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES. RESPONSABILIDADES RECÍPROCAS DAS PARTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. REPARAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. OBRIGAÇÃO INTERPRETAÇÃO LÓGICOSISTEMÁTICA. ANÁLISE GLOBAL DAS PRETENSÕES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O artigo 465, §1o, Código de Processo Civil confere às partes o direito de acompanhar as diligências realizadas pelo perito, incumbindo as partes, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do expert designado, se for o caso. A eventual nulidade relativa dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber as partes falar nos autos (artigo 278 do Código de Processo Civil). 2. Embora a irresignação não comportasse a interposição de agravo de instrumento na ocasião, caberia à parte insatisfeita com as supostas deficiências na qualificação do perito registrar a insurgência de forma expressa ao juízo responsável pela indicação na primeira chance de se manifestar nos autos após sua designação, acarretando a sua inércia a preclusão por força do artigo 278 do Código Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. É solidificado o entendimento neste Egrégia Corte de Justiça que o prazo disposto no artigo 618 do Código Civil é um prazo de garantia e que, portanto, não se refere a prazo para a instrumentalização processual da pretensão de eventual ressarcimento. Ainda como reforço argumentativo, vale sinalizar o entendimento lançado no enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil, segundo o qual "[o] prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos". 4. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos para a propositura de ação de indenização pelos prejuízos decorrentes do contrato de empreitada. Precedentes STJ e TJDFT. 5. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". 6. Diferentemente do sustentado nas razões recursais, a análise do caderno processual indica que a perícia realizada in locu pelo expert do juízo estabeleceu conclusões fundamentadas nas normas brasileiras regulamentares pertinentes e, em mais de um oportunidade, respondeu de maneira igualmente detida aos assistentes técnicos das partes quanto às controvérsias instauradas nos autos, reportando-se à conclusão no sentido de que as partes concorrem em responsabilidades diante dos vícios narrados nos autos. 7. A argumentação expendida nas razões de apelação não encontram respaldo nos elementos apresentados no caso concreto, sobretudo frente às conclusões lançadas no laudo pericial judicial, na medida em que a falhas originárias na construção e execução da obra operaram como concausa direta nos danos causado, configurado igualmente desatendimento do dever de diligência da parte apelada/autora em operar com a devida observância e critério nas manutenções préestabelecidas. 8. Com relação ao termo inicial do juros de mora, dispõe o artigo 405 do Código Civil que os juros de mora incidem desde a citação inicial, regramento aplicável à responsabilidade civil contratual e que tem cogente aplicabilidade ao caso. Nesse sentido, configurada a culpa recíproca e delineada a responsabilidade civil contratual, deve incidir à espécie o artigo 405 do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação, tendo em vista que somente após o ajuizamento a ação e validamente citado o devedor é que estará efetivamente delineada a mora, a teor do também disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 9. A repercussão do pedidos e da natureza em si das obrigações deve ser pautada por uma interpretação lógico-sistemática calcada na boa-fé perante a vontade das partes, uma vez que é a manifestação de vontade no meio social que deve funcionar como baliza para que os escopos processuais de pacificação e resolução de conflitos sociais prevaleçam. A análise global das pretensões enunciadas pelas parte reverbera um conjunto de finalidade indenizatória, inclusive, o que se extrai da interpretação lógico-sistemática da própria leitura da inicial ajuizada, onde a parte autora pede a procedência da ação para a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização de valor equivalente à correção dos vícios construtivos e defeitos existentes na obra. 10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1674564, 07288915420198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 5. A lide trata, em síntese, sobre rescisão de contrato por culpa do réu e indenização por danos materiais. 6. Fixo como pontos controvertidos: a) se houve inadimplemento e má execução do contrato pelos réus; b) a ocorrência de danos materiais e sua eventual quantificação. 7. Quanto ao ônus da prova, pretende o autor sua inversão. 8. Como se depreende do caso, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Isso porque o contrato de empreitada submete-se à legislação consumerista, de modo que o empreiteiro, seja pessoa física ou jurídica, desenvolve sua atividade, oferecendo-a ao mercado consumidor. 9. Por se tratar a autora de consumidora hipossuficiente (artigo 6o, VIII, do CDC) e se encontrarem presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, inverto o ônus da prova unicamente quanto ao escorreito cumprimento do contrato, já que os danos materiais dependem de efetiva comprovação pelo autor. 10. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil em voga. 11. Ficam as partes intimadas a se manifestar quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aqueles requeridas nas peças exordial e contestatória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 12. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 13. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico.” O pronunciamento judicial que apenas manteve a inversão do ônus da prova não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator